Tribunal: TJDFT
Processo: 0748024-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Processo : 0748024-46.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 176749174 dos autos originários n. 0732965-83.2021.8.07.0001), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como a consulta por meio da ferramenta SNIPER. A agravante alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) vem sendo utilizado pelos Juízos de primeira instância desde outubro de 2022, quando foi implementado. Pontua que o SNIPER foi criado pelo CNJ para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão de processos na fase de execução. Argumenta que a decisão viola os princípios da cooperação e da celeridade processual. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens nas modalidades requeridas, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator